Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-60.2017.8.26.0449
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000 -Voto no 30235 - cadh
Registro: 2020.0000819736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000, da Comarca de Piquete, em que é embargante
FORJAS TAURUS S/A, é embargado WALDIR BITTENCOURT DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000 -Voto no 30235 - cadh
Voto no 30235
Embargos de Declaração no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000
Embargante: Forjas Taurus S/A
Embargado: Waldir Bittencourt de Oliveira Junior
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso.
CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa
de rediscussão de matéria resolvida Descabimento Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por TAURUS
ARMAS S/A contra o v. Acórdão de fls. 317/326 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto por WALDIR BITTENCOURT DE
OLIVEIRA JÚNIOR, nos autos da ação de indenização por danos morais e
estéticos.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no decisum, vez que empregou conceitos jurídicos indeterminados,
sem enfrentar todos os argumentos deduzidos, conforme dispõe o art. 489 do
CPC.
Alega que, ao entender que a causa estava
madura para julgamento, impediu a produção probatória, deixando de apreciar o
requerimento da ré, bem como o pedido do autor, ora embargado, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000 -Voto no 30235 - cadh
realização de provas testemunhal e pericial médica.

É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de ofício
ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer dificuldade
de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas apenas demonstra
notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em claro
intuito de rediscutir o que já foi decidido, a fim de obter a reconsideração do
julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante,
todas as questões foram apreciadas pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“Cumpre consignar a ocorrência da revelia da ré, vez
que, juntado o aviso de recebimento aos autos em 27.07.2018 (sexta-
feira) (fls. 154), o prazo para resposta se iniciou em 30.07.2018 (segunda-
feira), vencendo em 17.08.2018 (sexta-feira). Contudo, a ré ofertou a
contestação apenas em 18.08.2018, intempestivamente, aplicando-se o
disposto no art. 231, I, c/c o art. 335, III, ambos do CPC.
Em se tratando de direitos disponíveis, gerando a
presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000 -Voto no 30235 - cadh
não ilidida na hipótese dos autos, nos termos dos artigos 344 e 345 do
CPC, dada a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor.
Consta da sindicância instaurada no âmbito da Polícia
Militar do Estado de São Paulo acerca do evento, a existência de prova
testemunhal de que o autor estava de braços cruzados quando do disparo
acidental, ou seja, o armamento disparou dentro de seu coldre sem
qualquer intervenção humana (fls. 30).
No mais, a responsabilidade do fabricante pelo defeito
do produto é objetiva, independente de culpa, podendo ser afastada
apenas se comprovada pela ré alguma das excludentes expressamente
previstas nos incisos do §3o do art. 12 do CDC, in verbis:
“Art. 12, § 3° O fabricante, o construtor, o
produtor ou importador só não será responsabilizado
quando provar:
I - que não colocou o produto no
mercado;
II - que, embora haja colocado o produto
no mercado, o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.”
No caso dos autos, como consignado, não houve
qualquer conduta por parte do autor que tenha contribuído na deflação do
evento, sem comprovação pela ré, por seu turno, acerca da aptidão da
arma de fogo, que, notoriamente, possui grave falha na segurança, com
diversos casos noticiados, além de demandas judiciais análogas a esta,
em razão de disparos acidentais por defeito no armamento fabricado pela
ré.
Patente a responsabilidade da ré, deve indenizar o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000533-60.2017.8.26.0449/50000 -Voto no 30235 - cadh
pelos prejuízos sofridos.” (fls. 323/324)
Ademais, não há cogitar de cerceamento de defesa,
vez que se faculta ao Magistrado a conveniência ou não da produção destas, não
sendo obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, máxime
quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se suficientes para a formação
do seu convencimento, o que não implica ofensa aos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que se
mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator